Tribunal: TJMT
Processo: 1027942-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027942-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARIZA SOUZA DE FREITAS - CPF: 616.876.691-04 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.625.731-49 (ADVOGADO), LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 103.118.231-49 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027942-38.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lenine Jose de Figueiredo

Recorrida(s):

Clariza Souza de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSOU NA VIA PRINCIPAL E COLIDIU COM A MOTOCICLETA QUE ATINGIU O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL AFASTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Cabe ao juiz, como destinatário final das provas (CPC, art. 130) aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, condenando a ré:
1 – Realizar a restituição dos danos materiais na quantia de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), os quais deverão ser restituídos pela parte ré, devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso
(16/03/2022 – id. 81795541)
e juros de 1% ao mês a partir da citação
(02/05/2022); 2 – Realizar o pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da sentença e juros desde a citação
(02/05/2022); Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

A autora ingressou com a demanda alegando, em síntese, que o reclamado estava parada no cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Rua Tenente Lira, aguardando para realizar a conversão quando o Reclamante não obedeceu a sinalização e adentrou na preferencial, Avenida Miguel Sutil e colidiu com uma motocicleta que com o impacto atingiu o seu veículo.

Pois bem. Pela dinâmica do acidente corroborada pelas provas acostadas aos autos, a meu ver, restou evidenciado que o Recorrente foi responsável pela ocorrência do sinistro ao adentrar a via preferencial e colidir com a motocicleta que transitava na avenida principal e consequentemente atingindo o veículo da autora, pois a respeito o art. 36, do Código de Transito Brasileiro, tem a seguinte redação:

O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados também são no sentido que o condutor que ingressa em via principal, interceptando a trajetória do veículo que ali trafegava deve ser considerado responsável pela ocorrência do acidente, e consequentemente reparar os danos que deu causa,
in verbis
:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COLISÃO DE VEÍCULO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSOU NA VIA PRINCIPAL.

1. ...

2. A luz do art. 36 do código de trânsito brasileiro, o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando".

3. Responde pelos danos decorrentes da colisão o motorista que intercepta a trajetória do veículo que trafegava na via principal.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF - ACJ: 20120710319033 DF 0031903-46.2012.8.07.0007, Relator: Edi Maria Coutinho Bizzi, Data de Julgamento: 10/09/2013, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/09/2013 . Pág.: 1592).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO TRANSVERSAL. TRANSPOSIÇÃO DA VIA PREFERENCIAL, SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONCLUSIVO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE, NÃO ELIDIDA POR PROVA CABAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. CULPA EXCLUSIVA E PREPONDERANTE DO RÉU, QUE PREVALECE SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE DO VEÍCULO SEGURADO. DEVER DE RESSARCIR AS DESPESAS SUPORTADAS PELA SEGURADORA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO NA SÚMULA 188 DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

...

"O condutor que pretende cruzar via preferencial deve fazê-lo cercado de tresdobradas cautelas, entre as quais a de certificar-se de que sua manobra não interromperá o fluxo regular do trânsito no local. Em assim não procedendo, responsabiliza-se pela indenização dos danos que causar a outrem" (AC n. , rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 30.03.2006).

Diante da prova documental e testemunhal carreadas ao bojo do autos evidencia-se que o veículo segurado pela autora trafegava na via preferencial, conforme Boletim de Ocorrência encartado aos autos.

O Código de Trânsito Brasileiro obriga todo condutor de veículo automotor, antes de ingressar em via preferencial, tomar as cautelas necessárias, sob pena de ser responsabilizado pela reparação dos danos decorrentes de acidente de trânsito causado pelo ingresso imprudente na via prioritária, interceptando a trajetória do veículo que por ali trafega. Configura culpa manifesta e que prepondera sobre eventual excesso de velocidade do automotor que transita pela via preferencial, conforme iterativa jurisprudência.

(TJ-SC AC 245743, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 01/02/2010, Primeira Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA RETILÍNEA - CULPA DO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA SEM AS CAUTELAS DEVIDAS - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO - QUANTUM DEBEATUR - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA POR DANOS MORAIS - COBERTURA POR DANOS PESSOAIS - ABRANGÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inegável que aquele que transita em sentido retilíneo na via principal, tem preferência em relação ao veículo de via secundária que ingressa na via principal, realizando manobra sem adotar a cautela devida. Lesões físicas causadas em acidente de trânsito, independente da gravidade, acarretam angústia, dor, desespero e temor, próprios do dano moral.

....

(TJ-MG - AC: 10342091288882001 MG , Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 14/06/2013, Câmaras Cíveis / 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2013).

Portanto, a condenação a título de dano material deve ser mantida.

Quanto ao dano moral, entendo que o fato do Recorrente ter sido autuado por embriaguez ao volante, por si só, não enseja a indenização desta natureza, até porque não restou comprovado que a autora sofreu alguma lesão ou perdeu algum ente querido em razão do fato noticiado neste feito e por isso, a meu ver, deve ser afastada a referida condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022